Tribunal: TJDFT
Processo: 0000086-50.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSTRUÇÃO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INOCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. FATO DE TERCEIRO. ENTREGA DAS CHAVES. EXCEÇÃO DO CONTRATRO NÃO CUMPRIDO. ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL.

Em relação à comissão de corretagem, ao analisar referida questão quanto ao lapso prescricional, nos moldes do art. 543-C do CPC/73 (CPC/15, art. 1.040), o Col. Superior Tribunal de Justiça tomou posicionamento firme, no sentido que já vinha decidindo este Eg. TJDFT, consagrando o entendimento de que o prazo prescricional aplicável na hipótese de pedido ressarcitório de valor pago a título de referida comissão é aquele previsto no art. 206, § 3o, do CC, que é de 03 (três) anos.

No momento da expedição da Carta de Habite-se, exigência dissociada do normativo legal, por parte da Administração Pública, a ocasionar surpresa à construtora e/ou incorporadora, quando o empreendimento imobiliário já se encontra concluído, a exemplo de Relatório de Impacto de Trânsito, mostrando-se impossível que elas evitem ou impeçam os efeitos decorrentes de tal exigência, afasta a responsabilização quanto a eventual atraso na entrega da unidade imobiliária, por se tratar de fato imprevisível, fora do alcance destas. Neste caso, deve-se observar o previsto no art. 393 do Código Civil,que assim dispõe: “Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo Único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.”

Conforme dispõe o art. 476, do Código Civil, "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro".

Nesses termos, se o imóvel contratado é concluído dentro do prazo convencionado pelas partes, consumada a promessa de compra e venda de imóvel pronto e com carta de habite-se expedida e devidamente averbada na matrícula imobiliária, a condição suspensiva correspondente à contratação do mútuo para a entrega das chaves não configura desvantagem excessiva ao consumidor, nem é passível de anulação, gerando, assim, seus regulares efeitos.

Considerada a condição suspensiva expressamente prevista em contrato, a demora na obtenção do mútuo pelo adquirente não pode ser imputada ao alienante de forma a ensejar a qualificação do seu inadimplemento culposo. Se com a contratação do financiamento houve a imediata entrega das chaves, inexiste atraso apto a ensejar o dever de indenizar o adquirente da unidade imobiliária, por lucros cessantes ou mesmo em razão de cláusula penal moratória.

Recurso conhecido e não provido.